Tribunal: STF
Processo: RHC 189234
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 534.498/RS, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO DE ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    […]
    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 80 do vol. eletrônico 1).
    Neste recurso, a defesa alega que “a r. decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o manto da motivação per relationem, efetuou as transcrições literais do parecer do Ministério Público Federal, em clara inobservância dos limites convencionados pela doutrina, em especial o da legitimidade e o da imparcialidade das decisões judiciárias” (pág. 100 do vol. eletrônico 1).
    Entende, por conseguinte, que, “tanto a decisão da 8ª Turma do TRF4 quanto à decisão da 5ª Turma do STJ, que a manteve, não atendem ao postulado da motivação ad relationem, violando os art. 489, do NCPC, art. 381 do CPP c/c art. 93, IX, da CF/88” (pág. 101 do vol. eletrônico 1).
    Requer, ao final, “a concessão definitiva da ordem, para determinar a anulação do julgamento do agravo em execução penal, e, em consequência, determinando-se que outro seja realizado em seu lugar” (págs. 101-102 do vol. eletrônico 1).
    Foram apresentadas contrarrazões (págs. 113-116 do vol. eletrônico 1).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar o provimento deste recurso ordinário e, por consequência, a concessão da ordem para anular o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como se pretende.
    É de concluir-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “[...] a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Menciono, ainda, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […]
    VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.151.032 AgR/RS, de minha relatoria).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, § 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.238.775 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Recurso extraordinário. Fundamentação ‘per relationem’ do acórdão recorrido. - Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. - Falta de prequestionamento das questões relativas aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 172.292/SP, Rel. Min. Moreira Alves).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. […] 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (HC nº 112.207/SP, Segunda Turma). […] 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 170.762 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192 combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator